Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO MET. CONSULTA SISTEMA CAGED. RAIS. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofícios para localizar vínculos empregatícios da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício para realização de pesquisa no sistema CAGED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Cabível, portanto, a expedição do ofício pleiteado para obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: gInt no AREsp n. 2.477.842/DF, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ. AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1926446, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 2003369, de relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 2002161, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 2000261, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.